Tribunal: STF
Processo: RHC 71400
Classe: RHC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-06-07
Data de publicação: 1994-06-07

Ementa:
EMENTA:   PENAL.   RECURSO   EM   HABEAS   CORPUS.  INDULTO
CONDICIONADO  (DECRETO  N.  953,  DE  08.10.93).  REPARAÇÃO  DO DANO.
LEGITIMIDADE.
          O  indulto, em nosso  regime, constitui faculdade atribuida
ao  Presidente da  Republica (art. 84,  XII, da  CF), que aprecia não
apenas  a conveniencia e oportunidade  de sua concessão, mas ainda os
seus requisitos.
          A  fixação do  ressarcimento do  dano como  condição para o
indulto  não destoa da logica  de nosso sistema legal, que estimula a
composição  dos prejuizos  causados pelo  delito, mesmo  antes do seu
julgamento  definitivo (v.g.,  arts.  16 e  312, par. 2., do CP), sem
conferir-lhe,  no entanto, caráter  de obrigatoriedade, mas apenas de
pressuposto para o gozo de determinado beneficio.
          O sequestro de bens não tem o condao de tornar insolvente o
réu  para efeito  de  eximi-lo da  satisfação  do dano,  erigida como
condição para o indulto.
          Se  o  beneficiario  não  cumpre  todos  os  requisitos  do
indulto, seu indeferimento não constitui constrangimento ilegal.
          Recurso a que se nega provimento.